Tribunal: TJDFT
Processo: 0725736-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725736-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VANILSON DOS SANTOS RECORRIDO: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL, GENIVALDO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTA COMERCIAL. USO INDEVIDO DE NOME PARA ABERTURA DE EMPRESA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. COMUNICAÇÃO À RECEITA FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia à reparação por danos morais em razão do uso indevido do nome do autor para a abertura da empresa Top Line Informática Ltda. 2. Não se pode extrair dos autos que o autor, em razão dos eventos noticiados, tenha experimentado situação caracterizadora de desassossego psíquico extraordinário. Malgrado os transtornos decorrentes do uso indevido do nome do autor para abertura da empresa, não se verifica qualquer ato lesivo aos direitos de sua personalidade. A ocorrência do dano moral, pois, depende de satisfatória demonstração, o que considero não ter produzido no caso vertente. 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis na hipótese de uso indevido e não autorizado do seu nome para abertura de firma individual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, do TRF da 1a e 4a Regiões, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS OLIVEIRA SANTOS, OAB/MT 9.101 (ID 37147481 - Pág. 53). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCOS OLIVEIRA SANTOS, OAB/MT 9.101 (ID 37147481 - Pág. 53). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030